Tribunal: TJES
Processo: 5001873-93.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001873-93.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENARY LUCAS DE CARVALHO SANTANA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001873-93.2024.8.08.0006

RECORRENTE
S
:
RENARY LUCAS DE CARVALHO SANTANA; BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO
S
:
BANCO BRADESCO S/A; RENARY LUCAS DE CARVALHO SANTANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
SEGURO PRESTAMISTA.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO. ILEGALIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFERTA DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de RENARY LUCAS DE CARVALHO SANTANA

no Id. 10598701. Contrarrazões pela parte contrária no Id. 10598710.

Recurso Inominado de BANCO BRADESCO S/A
.
no Id. 10598704. Contrarrazões pelo autor no Id. 10598709.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Autor/Recorrente
RENARY LUCAS DE CARVALHO SANTANA
(Id. 10598701), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado
(preparo dispensado, tendo em vista
que defiro, nesse ato,
o Benefício da Justiça Gratuita)
.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela empresa Ré/Recorrente BANCO BRADESCO S/A
.
(Id. 10598704), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10598698), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:
a) DECLARAR a ilegalidade das cobranças de tarifa de avaliação e seguro prestamista. b) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.408,92, já em dobro, referente aos valores cobrados a título de tarifa de avaliação e seguro prestamista,
devendo o mencionado valor ser remunerado, a partir de 17.11.2023, com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Intimem-se. Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95”.

Em apertada síntese, trata-se de ação revisional de contrato sob o argumento que o contrato de financiamento de veículo firmado junto à Requerida conteria cláusulas cobrando valores ilegais e abusivos, tais como tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista e como registro de contrato. O autor também postula indenização por danos morais tendo em vista as cláusulas abusivas no contrato.

Em r. Sentença do Juízo primevo restou entendido que, excetuado o valor de tarifa de avaliação de bem e do seguro prestamista, que não foi oferecido como optativo pela fornecedora, as parcelas são devidas, sendo indevida a indenização por danos imateriais visto que a mera discussão acerca de cláusulas contratuais é insuficiente para configurar danos morais indenizáveis.

O autor,
RENARY,
em suas razões recursais, sustenta pela necessidade de reparação por danos morais, bem como que os juros sobre os valores a serem restituídos sejam aplicados até o término do contrato, uma vez que as parcelas seguirão sendo pagas pelo autor até a quitação total do financiamento, prevista para o ano de 2027.

Por outro lado a ré, ora recorrente, aduz pela legalidade total do contrato, sendo devido o seguro prestamista e a tarifa de avaliação de bem cobrados, sendo indevido o pagamento em dobro visto que ausente sua má-fé, além de pleitear a exclusão da condenação por danos morais (estranha aos autos, visto que inexiste condenação em danos morais na Sentença objurgada).

Inexistindo recurso nesse sentido, entendo preclusas as matérias quanto à tarifa de cadastro e registro de contrato.

RECURSO D
E
BANCO BRADESCO S/A
.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
os autores
, caberia à r
é
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Quanto à ilegalidade das cobranças de
tarifa de avaliação do bem
e do seguro prestamista,
no caso concreto
, concordo com o entendimento do juízo primevo.

Relativamente à validade da cobrança em contratos bancários da tarifa de avaliação do bem,
registra-se que a exigência foi tema de recurso especial julgado pelo STJ, em 28/11/2018, no qual aquela foi condicionada à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado, permitindo o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.
Inexistindo comprovação de avaliação do veículo, sendo ônus da fornecedora apresentar documento hábil que desconstituísse as alegações autorais, entendo que a cobrança do valor é indevida, motivo pelo qual deve ser mantida a r. Sentença objurgada no que tange à tarifa de avaliação.

Quanto à cobrança de seguro
, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp 1639320, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018). (grifos nossos)

No caso dos autos, verifica-se não existir cláusula a qual é facultada a contratação do Seguro, não havendo nenhuma informação que demonstre a efetiva possibilidade de o consumidor escolhê-los de forma individualizada, optando entre seguros oferecidos por instituições e seguradoras diversas.

Considera-se, então, que a Ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual voto pela
manutenção
da r. sentença para julgar procedente o pedido de restituição do
s
valor
es
cobrado a título de seguro prestamista
e tarifa de avaliação do bem.

Quanto à condenação em dobro
, em que pese o respeitável posicionamento do juízo
a quo
, a restituição deve ocorrer de forma simples, sendo incabível a devolução em dobro, uma vez que o indébito exsurge de decisão judicial que declara a nulidade da cláusula contratual que autorizava a cobrança, afastando-se assim as hipóteses previstas no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Imperioso, ainda, consignar que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de a restituição nesses casos deve ser realizada de forma simples (PUIL 009/2013 – Relator: Maurício Camatta Rangel - julgado em 06/03/2015: “[...]
A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor.
”),
motivo pelo qual voto pela reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido de devolução em dobro,
devendo ser o montante fixado de forma simples
.

RECUR
SO
RENARY LUCAS DE CARVALHO SANTANA

Pois bem.

Quanto aos danos morais
, não obstante o reconhecimento de falha nos serviços, não vislumbro os efeitos danosos na esfera íntima do consumidor pela ocorrência de cobrança indevida, por si só, não sendo o caso de dano
in re ipsa
.

O STJ já teve oportunidade de assentar que o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante, trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade (REsp 338162/MG).

Assim, não se observa no presente caso a configuração de lesão aos atributos da personalidade do autor, de sorte que caberia ao recorrente demonstrar efetiva ofensa à honra, de forma que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Reforça-se, nesse sentido, que a lesão a direito de personalidade constitui violação gravosa, não sendo, por si só, a cobrança indevida destes débitos capaz de gerar dano moral presumido.

Ademais, cumpre destacar o entendimento sedimentado no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO - TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA ILEGALIDADE DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS IOF POSSIBILIDADE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS LEGALIDADE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSIBILIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA - RECURSOS IMPROVIDOS SENTENÇA MANTIDA. 1 No que atine à cobrança da tarifa de cadastro, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais Repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não destoe da razoabilidade. 2 - A Corte Superior sedimentou seu entendimento para considerar que a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada com os demais encargos contratuais e havendo tal cumulação deverá prevalecer a cobrança da comissão de permanência. 3 - No que tange a alegação de devolução em dobro das tarifas declaradas ilegais, a jurisprudência do colendo STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, como previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 4 - Quanto a cobrança do IOF, em que pese o valor relativo ao imposto sobre operações financeira (IOF) ter sido incluído no valor a financiar, é de se verificar que esta matéria também restou sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do REsp. nº 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Sobre o tema, constou na ementa do referido julgado que é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais . 5 - Com relação à capitalização de juros, é relevante consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu ser válida a estipulação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que prevista no contrato. 6 - Com relação à tarifa de avaliação de bem, Ratificou o Tribunal da Cidadania a validade de sua cobrança quando não revelar onerosidade excessiva, correspondendo aos custos decorrentes da avaliação do veículo usado que ingressará como garantia fiduciária no contrato de financiamento, devendo, portanto, ser mantida a sentença que se encontra em perfeita consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 7 -
Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais.
8 Recursos improvidos.(TJES, Classe: Apelação, 024140092396, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019) (grifo nosso)

Por fim, quanto ao pedido de
extensão dos juro
s até o final
do contrato
,
entendo que o que deve ocorrer é a compensação com os valores a serem pagos em fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que o financiamento vencerá em 22/11/2027, desde que comprovada a existência de saldo devedor do autor em relação ao contrato objeto dos autos, atentando-se à previsão de alienação fiduciária em garantia.

Nesse mesmo sentido:

(...) 4- A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro, nos termos da Súmula 322 do STJ ( AgInt no AREsp 189.141/PR). 5-
Não pode ser declarada extra petita a sentença recorrida, porquanto possível compensar débitos e créditos sempre que atendidos os requisitos dos arts. 368 e 369 do CC, valendo ressaltar que somente irá se operar quando houver saldo credor em favor do Autor.
(...)” (TJ-ES - AC: 00091718620148080035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022).

Logo, indefiro o pleito autoral de extensão dos juros até o final, considerando que deve ocorrer a compensação das parcelas em fase de cumprimento de sentença, se comprovado pela parte contrária a existência de débitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente/ré
BANCO BRADESCO S/A
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para retirar da condenação o pagamento em dobro, cabendo a restituição do valor de forma simples. Também
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
. Mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem custas e honorários em face da ré em razão do parcial provimento do recurso.

Condeno a parte recorrente/ autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação,
dispensado diante d
a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)